Tribunal: TJMT
Processo: 1072372-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072372-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DUARTE - CPF: 008.830.111-74 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0005-55 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da não entrega de produtos adquiridos em plataforma digital, com estorno realizado apenas após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não entrega do produto, com posterior estorno tardio, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O descumprimento da oferta e a não entrega do produto na data aprazada caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

5.

A alegação de falha logística atribuída à transportadora não afasta a responsabilidade das fornecedoras, por se tratar de fortuito interno.

6.

O atraso na solução do problema e a ausência de estorno até o ajuizamento da ação evidenciam violação aos direitos do consumidor, superando o mero aborrecimento.

7.

O dano moral resta configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pela necessidade de judicialização para resolução da controvérsia.

8.

A ausência de circunstâncias agravantes, como negativação indevida ou essencialidade do produto, bem como o posterior estorno, justificam a redução do valor indenizatório.

9.

A adequação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento da oferta com não entrega de produto e demora no estorno configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. O fortuito interno, como falha logística, não afasta a responsabilidade do fornecedor. 3. A fixação do dano moral deve observar a proporcionalidade, admitindo redução quando ausentes circunstâncias agravantes e houver recomposição patrimonial posterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072372-70.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda

Recorrida(s):

Marcos Pereira Duarte

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,

e por tudo o que mais dos autos

consta,
PROPONHO
a rejeição das preliminares e, no mérito
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar as promovidas, solidariamente, a pagarem à parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que houve cancelamento da compra e estorno do valor, tratando-se de mero aborrecimento, sem demonstração de violação aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Na petição inicial, o autor relata que, em 17/09/2025, adquiriu, por meio do site da primeira requerida (Magazine Luiza), um mixer e um processador de alimentos da marca Electrolux, pelo valor total de R$ 533,76, com pagamento realizado à vista no cartão de crédito. Afirma que a entrega foi prometida para o dia 24/09/2025, o que não ocorreu. Sustenta que, mesmo após tentativas administrativas por meio de atendimento via chat, não obteve solução nem a devolução dos valores, motivo pelo qual ajuizou a ação pleiteando restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do referido diploma.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu os produtos em 17/09/2025, com entrega prevista para 24/09/2025, e que a obrigação não foi cumprida na data aprazada.

As próprias rés admitem a ocorrência de falha logística, imputada à transportadora, circunstância que não afasta sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

Também está demonstrado que, à época do ajuizamento da ação, em 20/10/2025, o consumidor ainda não havia recebido os produtos nem obtido o estorno dos valores, o qual somente foi providenciado posteriormente, em 31/10/2025, conforme documentação juntada aos autos.

Esse contexto evidencia a falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento da oferta (art. 30 e art. 35 do CDC) e na inadequada solução administrativa, impondo o reconhecimento do dever de indenizar.

Todavia, no que se refere ao dano moral, embora configurado, o valor fixado na origem comporta redução.

Isso porque a situação narrada, embora ultrapasse o mero aborrecimento, na medida em que houve frustração da legítima expectativa do consumidor, atraso relevante na solução do problema e necessidade de judicialização para obtenção do estorno, não revela circunstâncias agravantes aptas a justificar a manutenção do montante fixado.

Os produtos adquiridos consistem em eletrodomésticos de uso comum (mixer e processador), não havendo demonstração de essencialidade ou de situação emergencial. Também não há prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção de serviço essencial ou exposição vexatória, elementos que, em regra, justificariam indenizações mais elevadas.

Além disso, observa-se que, embora tardio, o estorno do valor pago foi efetivamente realizado, restabelecendo o status patrimonial do consumidor, o que deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse cenário, a redução do
quantum
indenizatório está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço o recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em honorários, ante ao resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026